Tribunal: STF
Processo: RE 1554159
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE FUNDO DE RENDA VARIÁVEL LASTREADA EM DERIVATIVOS. LEI N° 11.033/2004. LEGALIDADE 1 - Não se vislumbra qualquer óbice que os rendimentos produzidos por aplicação financeira de renda variável sejam tributados, nos termos da Lei n° 11.033/04. 2 - Pela sistemática adotada, as pessoas jurídicas que auferirem rendimentos em aplicações financeiras, independentemente de apresentarem lucro ou prejuízo, estão sujeitas ao pagamento do Imposto de Renda. 3 - Há a antecipação do pagamento do Imposto de Renda sobre investimentos voláteis. Os fundos de investimento de renda variável lastreados em derivativos, por exemplo, estão sujeitos incidência semestral do Imposto de Renda Retido na Fonte, independentemente da liquidação ou não do investimento na data. Se impõe a antecipação do IR sobre um ganho que, considerando a volatilidade de operações desse tipo de aplicação financeira, independentemente se há, ao final, ganho ou perda 4 - A legislação tributária estabelece que as perdas apuradas nas operações de mercado de opções, futuros e a termo, pelas quais são normalmente realizados os investimentos em derivativos, apenas são dedutíveis na determinação do lucro real até o limite dos ganhos auferidos naquelas operações. 5 - Há impossibilidade de dedução no lucro real de custos ou despesas incorridos na administração do fundo de investimento, ainda que tais custos ou despesas estejam diretamente relacionados à geração da fonte de riqueza do investidor. 6 - Apelação a que se nega provimento (doc. 37, p. 11).  



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 42).  



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II e XXII; 145, § 1°; 150, I, II, IV e § 7°; 153, III e § 2°, I; e 195, I, c, da mesma Constituição (doc. 48). 



    Ademais, a recorrente requer que seja reconhecido o seu direito de não se submeter ao disposto no inciso I do § 2° do art. 1° da Lei n. 11.033/2004 – que estabelece a obrigatoriedade de antecipação semestral do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre uma mera ficção de renda – tampouco ao disposto nos arts. 743 e 772 c/c os arts. 218 e 222, todos do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR) aprovado pelo Decreto n. 3.000/1999 e suas alterações posteriores – que determinaram a inclusão de supostos ganhos mensais nas estimativas a serem recolhidas a título de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.  



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, quanto ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da alegada inconstitucionalidade da inclusão de supostos ganhos mensais nas estimativas a serem recolhidas a título de IRPJ e da CSLL, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a demonstração da relevância e da transcendência em relação à suposta afronta ao texto constitucional no que se refere à tributação semestral dos rendimentos pelo IRRF prevista na Lei n. 11.033/2004 (doc. 48, pp. 8-10).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Ausência de prequestionamento do art. 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. III – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fundamentação deficiente em relação ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da suposta violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos arts. 5°, XXII; 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°; 150, IV; e 170, II, da Lei Maior. IV – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. V – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.457.915 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. É imprescindível a apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. No caso, as razões do recorrente restringiram-se a simples menção do tópico, sem discorrer fundamentadamente acerca do tema, o que inviabiliza o apelo extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.428.706 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/6/2024 – grifei).



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    O ponto da demanda trazida à baila nesta esfera judiciária diz respeito ao direito a não retenção na fonte de imposto de renda incidente sobre aplicações financeiras antes do resgate em fundos de investimento de renda variável lastreados em derivativos, nos termos do artigo 1º da Lei nº 11.033/2004.



    Prescreve a Lei nº 9.779/99:



    Art. 5°  Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura (hedge), realizadas por meio de operações de swap e outras, nos mercados de derivativos.



    Parágrafo único. A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de beneficiário referido no inciso I do art. 77 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com redação dada pela Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995.



    Neste passo, a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, dispõe:



    Art. 1º Os rendimentos de que trata o art. 5º da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, relativamente às aplicações e operações realizadas a partir de 1º de janeiro de 2005, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas:



    I - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;



    II - 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias;



    III - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;



    IV - 15% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias.



    § 1º No caso de aplicações existentes em 31 de dezembro de 2004:



    I - os rendimentos produzidos até essa data serão tributados nos termos da legislação então vigente;



    II - em relação aos rendimentos produzidos em 2005, os prazos a que se referem os incisos I a IV do caput deste artigo serão contados a partir:



    a) de 1º de julho de 2004, no caso de aplicação efetuada até a data da publicação desta Lei; e



    b) da data da aplicação, no caso de aplicação efetuada após a data da publicação desta Lei.



    § 2º No caso dos fundos de investimentos, será observado o seguinte:



    I - os rendimentos serão tributados semestralmente, com base no art. 3° da Lei nº 10.892, de 13 de julho de 2004, à alíquota de 15% (quinze por cento), sem prejuízo do disposto no inciso III deste parágrafo;



    II - na hipótese de fundos de investimentos com prazo de carência de até 90 (noventa) dias para resgate de quotas com rendimento, a incidência do imposto de renda na fonte a que se refere o inciso I deste parágrafo ocorrerá na data em que se completar cada período de carência para resgate de quotas com rendimento, sem prejuízo do disposto no inciso III deste parágrafo;



    III - por ocasião do resgate das quotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o previsto nos incisos I a IV do caput deste artigo. 



    [...]



    Há a antecipação do pagamento do Imposto de Renda sobre investimentos voláteis. Os fundos de investimento de renda variável lastreados em derivativos, por exemplo, estão sujeitos à incidência semestral do Imposto de Renda Retido na Fonte, independentemente da liquidação ou não do investimento na data. Se impõe a antecipação do IR sobre um ganho que, considerando a volatilidade de operações desse tipo de aplicação financeira, independentemente se há, ao final, ganho ou perda.



    A legislação tributária é clara ao estabelecer que as perdas apuradas nas operações de mercado de opções, futuros e a termo, pelas quais são normalmente realizados os investimentos em derivativos, apenas são dedutíveis na determinação do lucro real até o limite dos ganhos auferidos naquelas operações.



    Também, não há possibilidade de dedução no lucro real de custos ou despesas incorridos na administração do fundo de investimento, ainda que tais custos ou despesas estejam diretamente relacionados à geração da fonte de riqueza do investidor.



    [...]



    O ganho líquido será constituído pela diferença positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição, calculado pela média ponderada. Admite-se a dedução dos custos e despesas incorridos, necessários a realização das operações.



    O RIR/99 é claro ao dispor que as perdas apuradas somente podem ser deduzidas na determinação do lucro real até o limite dos ganhos auferidos em operações previstas nos artigos 761, 764, 765 e 766 do Regulamento (Lei nº 8.981/95, artigo 76, §4º).



    Sendo os Ativos de renda variável aqueles cuja remuneração ou retorno de capital não pode ser dimensionado no momento da aplicação, podem variar positivamente ou negativamente, de acordo com as expectativas do mercado de capitais, ou seja, sua rentabilidade está atrelada a lei da oferta e da procura. Como mencionei, os mais comuns são as ações, os fundos de renda variável (fundo de ação, multimercado e outros), as quotas ou quinhões de capital, os commodities (ouro (Ativo Financeiro), moeda e outros) e os derivativos (contratos negociados nas Bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas).



    Quando o artigo 1º, §3º, inciso I, da Lei nº 11.033/2004 excetua a incidência do imposto de renda no caso de fundos e clubes de investimento em ações cujos rendimentos sejam tributados exclusivamente no regate das quotas, não implica que os fundos de investimento de renda variável lastreados em derivativos, por exemplo, não estejam sujeitos à incidência semestral do Imposto de Renda Retido na Fonte, independentemente da liquidação ou não do investimento naquela data, considerando a sua volatilidade.



    As despesas com provisões relacionadas a investimentos em renda variável são indedutíveis na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), desde 1º de janeiro de 1996, nos termos do artigo 183, inciso I da Lei nº 6.404/1976 (Lei das S/A's) e artigos 13, inciso I e 35 da Lei 9.249/1996 (doc. 37, pp. 2-3, 5 e 9-10).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis n. 6.404/1976, 8.981/1995, 9.249/1995, 10.892/2004 e 11.033/2004; e Decreto n. 3.000/1999), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, colaciono as seguintes ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. DESPESAS DEDUTÍVEIS PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. DEDUÇÃO DE TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LEIS NºS 8.541/1992 E 8.981/1995. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 988.822 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25/11/2016).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. LUCRO REAL. LUCRO LÍQUIDO. DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUÇÃO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.396.597 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 10/1/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. PREJUÍZO DECORRENTE DE ATIVIDADE DE INVESTIMENTO DENOMINADA DAY TRADE: LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 76, § 3º, DA LEI N. 8.981/1995. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCEITO DE RENDA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 613.556 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/2/2015).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAS JURÍDICAS. RENDAS VARIÁVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou de seguimento a recurso extraordinário acerca da existência de fato gerador do imposto de renda na hipótese dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia possui natureza infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou a existência de fato gerador do imposto de renda, na hipótese. Além disso, consignou que a legislação infraconstitucional se encontrava vigente à época em que ocorreram os eventos financeiros tratados nos autos. 4. A matéria debatida no acórdão recorrido, referente à existência de fato gerador do imposto de renda na hipótese dos autos, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido (RE 1.546.587 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/8/2025).  



    Por fim, saliento que o disposto no § 2° do art. 1° da Lei n. 11.033/2004 foi expressamente revogado pela Lei n. 14.754/2023, que dispõe sobre a tributação de aplicações em fundos de investimento no país e da renda auferida por pessoas físicas residentes no país em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior.  



    Desse modo, verifico que a análise da pretensão formulada no recurso extraordinário quanto à legitimidade do disposto no art. 1°, § 2°, I, da Lei n. 11.033/2004 encontra-se prejudicada, em razão da perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ESTADUAL 12.971/98 PARCIALMENTE REVOGADA PELA LEI 20.375/2012. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO. MATÉRIA REMANESCENTE DECIDIDA CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE tem se firmado no sentido da constitucionalidade da Lei 12.791/1998, do Estado de Minas Gerais. Precedentes. 2. Agravo Interno parcialmente provido para extinguir parcialmente a ação, por perda superveniente do objeto, ante a revogação do inciso II do art. 2º da Lei 12.971/98 pela Lei 20.375/2012, ambas do Estado de Minas Gerais (ARE 734.362 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/12/2018).  



    1. RECURSO. Extraordinário. Pedido. Inconstitucionalidade do art. 411 do Código de Processo Penal. Dispositivo revogado pela Lei n° 11.689/2008. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado. O pedido da recorrente está prejudicado ante a revogação do art. 411, do Código de Processo Penal, pela Lei n° 11.689/2008, que introduziu, no art. 415, novas regras para a absolvição sumária nos processos da competência do Tribunal do Júri. 2. AÇÃO PENAL. Tribunal do Júri. Absolvição sumária imprópria. Revogação do art. 411, do Código de Processo Penal, pela Lei n° 11.689/2008. Retroatividade da lei mais benéfica. Concessão de habeas corpus de ofício. As novas regras, mais benignas, aplicam-se retroativamente. Ordem concedida para que o juízo de 1º grau examine, à luz da nova redação, se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária, oportunizada prévia manifestação da defesa (RE 602.561/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 4/12/2009).  



    No mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 417.845/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24/5/2013; e ARE 1.496.048/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26/6/2024.



     



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator